Tribunal: TJDFT
Processo: 0708981-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708981-39.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDO: ALINE MARIA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. METODOLOGIA. EQUÍVOCO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos, não há probabilidade do direito alegado, estando correta a decisão que negou o efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento. 1.2. A impugnação ao laudo de avaliação, por si só, não o macula o trabalho realizado pelo (a) oficial(a) de justiça avaliador(a), pois, prestados os devidos esclarecimentos e apontada a metodologia utilizados para avaliação do bem. Agravo Interno conhecido e não provido. 2. É válido o laudo de avaliação, elaborado por oficial(a) de justiça, que descreve adequadamente o imóvel e aponta a metodologia utilizada na avaliação. 3. As pesquisas de preço realizadas unilateralmente pela parte, com critérios reputados mais convenientes por ela, não afasta a idoneidade do laudo elaborado por serventuário(a) deste TJDFT. 4. Recurso de Agravo Interno conhecido e não provido. 5. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega violação ao artigo 872, incisos I e II, do Código de Processo Civil, insurgindo-se em relação aos valores apontados pelo oficial de justiça a título de avaliação dos bens imóveis objeto de penhora nos autos originários. Expõe que o laudo elaborado pelo mencionado profissional tem por base premissa equivocada, uma vez que a localidade do imóvel e suas dimensões não podem implicar avaliação inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por metro quadrado, considerando a realidade específica do mercado, assim como o custo da construção, a qualidade da edificação e a locação dos imóveis constritos. Por tais razões, pugna pela realização de nova avaliação, com a subsequente declaração de nulidade do leilão já realizado e a determinação de nova hasta pública, pautada no novo valor a ser apurado. Ademais, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 41582416). Em contrarrazões, a parte recorrida postula pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados PEDRO HENRIQUE COSTÓDIO RODRIGUES, OAB/DF 35.228, e ANA PAULA SILVA DOMINGOS, OAB/DF 59.773 (ID 43155469). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 872, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: In casu, a parte agravante impugnou o laudo apresentado por entender que o montante encontrado na avaliação realizada está muito aquém do valor real dos bens. Com efeito, a impugnação ao laudo de avaliação, por si só, não o macula o trabalho realizado pelo(a) oficial(a) de justiça avaliador(a), pois, prestados os devidos esclarecimentos e apontada a metodologia utilizados para avaliação do bem. Além disso, o(a) oficial(a) de justiça avaliador(a), dotado(a) de imparcialidade e conhecimento técnico, caso não tivesse condições de realizar a avaliação do imóvel a ele(a) distribuída, certificaria a situação nos autos. Não há que se falar em equívoco no laudo de avaliação apresentado, considerando apenas o inconformismo da parte, devendo prevalecer a formação do livre convencimento motivado do julgador, que, uma vez fundamentado, permite o exercício do contraditório e do direito recursal. Ressalte-se, ainda, que os imóveis objetos da constrição já foram avaliados, sendo certo que os valores que lhe foram atribuídos estão sujeitos à variação ao longo do tempo, tanto por questões mercadológicas, como pelo uso do bem. Assim, não há como se afastar o laudo de avaliação atualizado, elaborado por serventuário(a) deste Tribunal de Justiça, quando ausente qualquer vício que o inquine (ID 38593500). Dessa forma, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro os pedidos de publicações exclusivas em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 41582416), PEDRO HENRIQUE COSTÓDIO RODRIGUES, OAB/DF 35.228, e ANA PAULA SILVA DOMINGOS, OAB/DF 59.773 (ID 43155469). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005